Tribunal: TJES
Processo: 0016604-20.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016604-20.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PIG IRON SERVICE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
DESIDERATO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAR AS NORMAS APLICÁVEIS AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1)
Ainda que exclusivamente com o escopo de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

2)
Não há, contudo, nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as normas constantes nos dispositivos indicados nas razões recursais foram enfrentadas. Em verdade, resta clara a intenção de submeter o apelo a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

3)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo

Município de
Serra

contra o v. acórdão de id 5809958, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposto em desfavor de
Pig Iron Service Ltda ME
.

O Município embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, requer o prequestionamento quanto ao argumento de que há perícia nos autos concluindo que houve prestação de serviços no Porto de Aroaba, localizado no Município da Serra, restando violados, literalmente, o artigo 19, II, da CF, o artigo 204 do CTN e o artigo 377, I, do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Deveras, ainda que exclusivamente com a finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto limita-se a afirmar, de maneira genérica, que o acórdão desconsiderou a perícia judicial.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que o pleito da recorrente configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Para o acolhimento dos aclaratórios, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende a embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

No acórdão objurgado, esta c. Câmara entendeu que “
a pe
rita
contábil,
em minucioso
laudo
(
fls. 7
72/777),

após examinar as notas ficais e documentos acostados aos autos, identificou que '
não consta nenhuma Nota Fiscal emitida mencionando o Pátio de Aroaba'
(fl. 776), concluindo que todas as notas fiscais alcançadas pelo auto de infração decorrem de atividades efetuadas no
Cais
de
P
aul e no Porto de Tubarão, afastando a legitimidade do Município de Serra
”.

Outrossim, também restou consignado que “
a
melhor
interpretação
d
os laudos periciais é aquela em que se reconhece que a requerente
presta,
via de regra,
serviços nos
municípios de Serra (Pátio de Aroaba), Vitória (porto de Tubarão) e Vila Velha (Cais de Pa
ul
),
mas, especificamente no que diz respeito ao Auto de Infração nº 2633/2004 (fl. 547), as atividades por ele abarcadas somente foram realizadas nesses dois últimos entes
”.

Assim, concluiu-se que, muito embora “
o ato administrativo impugnado goze de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a sociedade empresária demandante logrou êxito em se desincumbir do ônus de afastá-la, tendo comprovado suficientemente que
o

a
uto de
i
nfração lavrado pelo Município de Serra
não abarca nenhuma atividade efetuada em seu território
,
a justificar o reconhecimento da sua invalidade,
tal qual efetuado na sentença objurgada
”.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

De toda forma, registro que as normas dispostas nos artigos 19, II, da CF, 204 do CTN e 377, I, do CPC, foram devidamente debatidas no curso do julgamento da apelação cível, de modo que se encontram prequestionadas.

Afastada a possibilidade de acolhimento do pleito do embargante, constata-se que a parte embargada postula a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sob a justificativa de que os embargos de declaração teriam sido opostos como meio puramente protelatório.

Sem razão à embargada, visto que, a despeito de os embargos opostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em exame, uma vez que inexistem vícios a serem sanados, não há como reconhecer que estes tenham o intuito meramente protelatório, já que aparentam consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte, sem estar eivada de má-fé processual, especialmente por se tratarem dos primeiros embargos opostos em face do v. acórdão objurgado.

Contudo, antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.